Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento da apelação e sobre o requerimento de aplicação de multas em seu desfavor por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, formulados em contrarrazões à apelação, no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora